Tribunal: TJSP
Processo: 1009425-83.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009425-83.2016.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
NECINHA SANTOS MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SERVIÇO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009425-83.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 28809
VOTO No 28809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009425-83.2016.8.26.0451/50000
COMARCA: PIRACICABA
EMBARGANTE: NECINHA SANTOS MOURA
EMBARGADO: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos - Embargos de
declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos
infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NECINHA SANTOS MOURA (fls.1/4) em face do v. acórdão de fls. 270/275,
que julgou provido o recurso, entendendo que não há comprovação do nexo
causal necessário para imputar à Administração Pública responsabilidade pelo
evento, sendo certo que a prova produzida nos autos é insuficiente para
demonstrar conduta da ré efetivamente causadora da queda sofrida pela
autora, que resultou em fratura no tornozelo.
A embargante alega, que as provas devem ser
analisadas, por força do artigo 371 do Código de Processo Civil, em seu
conjunto, devendo o julgador explicitar de que forma seu convencimento foi
formado a partir dos meios probatórios trazidos aos autos.
Menciona que embora essa C. Corte tenha entendido
não demonstrado o nexo causal, é certo que, da leitura do r. julgado
embargado,
verifica-se
que os depoimentos das testemunhas foram
“destacados”, prevalecendo somente aquele trazido pelo funcionário da ré,
deixando de explicitar suas razões para a desconsideração dos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009425-83.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 28809
depoimentos que, em conjunto, demonstravam exatamente a ocorrência dos
fatos narrados pela autora, sendo certo que a fundamentação aludida é
essencial para garantia do contraditório e ampla defesa prevista no inciso LV
do artigo 5o da Constituição Federal.
Argumenta que não se pode negar que a via
discutida sofreu uma recomposição asfáltica diante a necessidade prévia de
reparos e, consequentemente, da abertura de buracos e, aduzir a
impossibilidade de aferir a “dimensão do suposto desnível” não é fundamento
hábil a afastar a responsabilidade estatal e/ou nexo causal, uma vez que a
dimensão do desnível não é o único fator relevante à ocorrência das fraturas
discutidas no pé da autora. Ressalta que o que se deve ser considerado é que
havia um desnível e foi ele a causa da queda da embargante,
independentemente de sua dimensão.
Salienta que, ainda que a prova documental não
fosse suficiente para evidenciar o nexo causal discutido, é certo que as
testemunhas ouvidas corroboram o quanto dito pela autora, sendo que a
análise de todo o conjunto probatório dos autos faz-se preponderante e
indispensável para correta apreciação do feito, consoante trazido na r.
sentença.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
determina que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009425-83.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 28809
Trata-se de recurso com fundamentação vinculada,
que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar nas hipóteses de
cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração não possuem por
objeto cassar, reformar ou substituir a decisão impugnada, mas apenas aclará-
la. No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os presentes
embargos de declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da
matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito ou para a manifestação de
inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme segue:
“(...)
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e
materiais em decorrência de queda em via pública
resultante em fratura no tornozelo, devido à suposta
ausência de recomposição asfáltica após reparos
realizados por autarquia municipal.
O dever de indenização da Administração Pública
está previsto no § 6o do art. 37, da Constituição
Federal:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009425-83.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 28809
de dolo ou culpa.”
O conteúdo do § 6o do art. 37, da Constituição
Federal estabelece a responsabilidade objetiva da
Administração Pública, por meio da qual a presença
de conduta lesiva a bem jurídico garantido de
terceiro é suficiente para reclamar a restauração do
patrimônio jurídico lesado.
No caso dos autos, autora alega omissão da
Administração Pública e nessa hipótese a doutrina
sustenta a incidência da responsabilidade subjetiva,
que depende da existência de nexo causal entre a
ausência de conduta da Administração e o dano
experimentado:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão
do
Estado
(o serviço não funcionou,
funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se
a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito,
se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele
o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o
dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao
evento lesivo.
(...)
Não
bastará,
então,
para
configurar-se
responsabilidade estatal, a simples relação entre
ausência do serviço (omissão estatal) e o dano
sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de
impedir um certo evento danoso (obrigação, de
resto, só cogitável quando haja impossibilidade de
impedi-lo mediante atuação diligente), seria um
verdadeiro
absurdo
imputar
ao
Estado
responsabilidade por um dano que não causou, pois
isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009425-83.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 28809
pretender
instaurá-la
prescindindo
de
qualquer
fundamento legal ou jurídico”. (CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA
DE
MELLO.
Curso
de
Direito
Administrativo, Editora Malheiros, 28o edição, p.
1021)
A conduta omissa da Administração deve ser
comprovada nos autos.
A autora narra que no dia anterior ao da ocorrência,
ou seja, em 28.01.2016, funcionários do SEMAE
estiveram em frente ao local do acidente para
promover reparos, ao que supõe a autora em razão
de vazamentos que ali ocorriam, de modo que
realizaram “escavação profunda” (fl. 79) na via.
Assim sendo, em 29.01.2016, ao transitar pelo local,
a terra que cobria o local cedeu, vindo a sofrer
fraturas em seu pé esquerdo, como demonstra a
documentação juntada aos autos (fls. 24/26, 29/30,
35/45).
O réu instaurou sindicância por meio do Processo no
000445/2016 para apurar possíveis danos causados
à autora, ao qual chegou à conclusão de ausência de
vício na prestação de serviço por parte da autarquia
(fls. 76/112).
A prova produzida nos autos é insuficiente para
demonstrar conduta da ré efetivamente causadora
da queda sofrida pela autora. As imagens juntadas
pela autora às fls. 20/23 não demonstram o local
com terra onde teria ocorrido a queda e sequer
indicam o logradouro do Município de Piracicaba. As
imagens
indicam,
na
verdade,
a
ação
de
recomposição asfáltica, sem que se tenha dimensão
do suposto desnível que propiciou as fraturas no pé
da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009425-83.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 28809
Em que pese o depoimento das testemunhadas
arroladas pela autora, quanto à sequência dos fatos,
há de se destacar o depoimento da testemunha
Marcos Coelho Prates, funcionário do SEMAE, o qual
expressou que mesmo com a chuva descrita pelas
testemunhas no dia do acidente seu entendimento
no sentido de que o asfalto não cederia na forma
narrada pela autora e que o tempo para a
recomposição asfáltica, na época da ocorrência, era
de quatro dias a uma semana, em virtude do
contrato
com
a
empresa
terceirizada
pela
providência, de modo que não se infere omissão por
parte da Administração Pública neste sentido.
Assim,
não
há
comprovação
do
nexo
causal
necessário para imputar à Administração Pública
responsabilidade pelo evento.
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de
2015 impõe à autora o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito. No mesmo sentido
dispunha o artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil de 1973. Não fazendo a autora a
prova da alegada omissão da autarquia municipal
como causa do evento, outro caminho não resta
senão o da improcedência de seu pedido.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do réu.
Em razão da modificação do julgado, condeno a
autora ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85, § 3o, I e 4o, III do
Código de Processo Civil, respeitados os benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009425-83.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 28809
da gratuidade de justiça concedida à autora.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ainda que os embargos de declaração constituam um
importante instrumento de extirpação dos erros cometidos nas decisões, não
se verifica in casu a presença de qualquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
A embargante busca, na realidade, a reapreciação do
mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-se suficiente e
adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos
de
declaração
somente
em
hipóteses
excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de ser
alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não é o
caso dos autos.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466, Rela. Mina.
Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009425-83.2016.8.26.0451/50000 -Voto no 28809
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora